Tribunal: STF
Processo: Rcl 70341
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Alegado descumprimento da decisão proferida na ADPF 347/DF. Ausência de aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle. Dilação probatória. Inviabilidade. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra ato do Juízo da 2ª Vara Regional de Execução Penal da Comarca de Natal/RN que, nos autos do Processo nº 5000615-98.2022.8.20.0001, teria descumprido decisão desta Corte exarada nos autos da ADPF 347/DF.



    Narra a inicial, em síntese, que “o reclamante é condenado à pena privativa de liberdade e estava cumprindo a pena em regime semiaberto, tendo sido concedida a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico”. 



    Aponta que a decisão “do Juízo a quo, baseada no parecer do Ministério Público, optou pela regressão da Agravante ao regime fechado, sob o fundamento de descumprimento das condições impostas para o monitoramento eletrônico”.



    Alega que “a unidade carcerária em que se encontra a Agravada não dispõe de aparado necessário para custodiá-la com sua filha, situação que deveria ser melhor verificada pelo juízo de execução penal”.



    Sustenta que “a decisão ora impugnada contraria o precedente vinculante estabelecido pelo STF na ADPF 347/DF, que determina que o Poder Judiciário deve adotar medidas para mitigar os efeitos da superlotação carcerária e garantir condições mínimas de dignidade aos apenados”. 



    Requer, em medida liminar, a suspensão do ato reclamado. No mérito, seja reconhecida “a inconstitucionalidade da decisão impugnada, com a consequente anulação da regressão de regime determinada”.



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Enfatizo que é imprescindível que o ato reclamado haja abordado, expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:



    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.



    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.



    (…)



    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”



    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



      Aponta-se, na presente reclamação, afronta à decisão proferida no julgamento da ADPF 347DF, na qual este Supremo Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na arguição de descumprimento de preceito fundamental para: 



    "1. reconhecer o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro;  



    2. determinar que juízes e tribunais: a) realizem audiências de custódia, preferencialmente de forma presencial, de modo a viabilizar o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária em até 24 horas contadas do momento da prisão; b) fundamentem a não aplicação de medidas cautelares e penas alternativas à prisão, sempre que possíveis, tendo em conta o quadro dramático do sistema carcerário; 



    3. ordenar a liberação e o não contingenciamento dos recursos do FUNPEN; 



    4. determinar a elaboração de plano nacional e de planos estaduais e distrital para a superação do estado de coisas inconstitucional, com indicadores que permitam acompanhar sua implementação; 



    5. estabelecer que o prazo para apresentação do plano nacional será de até 6 (seis) meses, a contar da publicação desta decisão, e de até 3 anos, contados da homologação, para a sua implementação, conforme cronograma de execução a ser indicado no próprio plano; 



    6. estabelecer que o prazo para apresentação dos planos estaduais e distrital será de 6 (seis) meses, a contar da publicação da decisão de homologação do plano nacional pelo STF, e implementado em até 3 anos, conforme cronograma de execução a ser indicado no próprio plano local; 



    7. prever que a elaboração do plano nacional deverá ser efetuada, conjuntamente, pelo DMF/CNJ e pela União, em diálogo com instituições e órgãos competentes e entidades da sociedade civil, nos termos explicitados acima e observada a importância de não alongar excessivamente o feito; 



    8. explicitar que a elaboração dos planos estaduais e distrital se dará pelas respectivas unidades da federação, em respeito à sua autonomia, observado, todavia, o diálogo com o DMF, a União, instituições e órgãos competentes e entidades da sociedade civil, nos moldes e em simetria ao diálogo estabelecido no plano nacional; 



    9. prever que em caso de impasse ou divergência na elaboração dos planos, a matéria será submetida ao STF para decisão complementar; 



    10. estabelecer que todos os planos deverão ser levados à homologação do Supremo Tribunal Federal, de forma a que se possa assegurar o respeito à sua decisão de mérito; 



    11. determinar que o monitoramento da execução dos planos seja efetuado pelo DMF/CNJ, com a supervisão necessária do STF, cabendo ao órgão provocar o Tribunal, em caso de descumprimento ou de obstáculos institucionais insuperáveis que demandem decisões específicas de sua parte; 



    12. estipular que os planos devem prever, entre outras, as medidas examinadas neste voto, observadas as diretrizes gerais dele constantes, sendo exequíveis aquelas que vierem a ser objeto de homologação final pelo STF em segunda etapa.”



    Por fim, firmou a seguinte tese de julgamento: 



    “1. Há um estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, responsável pela violação massiva de direitos fundamentais dos presos. Tal estado de coisas demanda a atuação cooperativa das diversas autoridades, instituições e comunidade para a construção de uma solução satisfatória. 



    2. Diante disso, União, Estados e Distrito Federal, em conjunto com o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ), deverão elaborar planos a serem submetidos à homologação do Supremo Tribunal Federal, nos prazos e observadas as diretrizes e finalidades expostas no presente voto, especialmente voltados para o controle da superlotação carcerária, da má qualidade das vagas existentes e da entrada e saída dos presos. 



    3. O CNJ realizará estudo e regulará a criação de número de varas de execução penal proporcional ao número de varas criminais e ao quantitativo de presos”.



    Trago à colação o ato ora reclamado:



    “Trata-se de execução de pena em desfavor de VIVIAN KATHERINE ANIZIO DA SILVA, condenada a pena privativa de liberdade, anteriormente em regime semiaberto, ao qual foi concedida prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. 



    Ocorre que, de acordo com informações prestadas pela Seap/CEME nos autos, nota-se que a apenada violara a área de inclusão por 257 (duzentas e cinquenta e sete) vezes (evento 29). 



    Em razão disso, houve a regressão cautelar da apenada em 06/06/2024, consoante decisão de evento 40. 



    Oportunizado ao(a) apenado(a) justificar-se em audiência realizada em 23/07/2024, disse que, não violou o regime semiaberto, tendo em vista que os registros apontados seriam oriundos do seu deslocamento até o trabalho que estaria devidamente autorizado pela CEME. 



    Adiante, opinou o Ministério Público pelo reconhecimento da falta grave, com regressão de regime, enquanto a defesa pugnou pela não homologação da falta grave e, subsidiariamente, pela concessão da prisão domiciliar da apenada. 



    Destaco que, conforme informado pela CEME ao evento 106, a apenada possuía o seu local de trabalho devidamente cadastrado desde 30/03/2023, contudo, as violações não se deram no trajeto entre sua residência e seu local de trabalho. 



    Vieram-me os autos conclusos para decisão interlocutória. 



    É o breve relatório. Fundamento e decido.



    Sobre a possibilidade de regressão definitiva de regime, em razão do descumprimento das medidas acordadas quando da concessão do benefício de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, dispõe a Lei de Execução Penal que:



    (...)



    Pelo que se observa da norma em comento, a Lei de Execução Penal inaugura a possibilidade de revogação do monitoramento sob prisma positivo, quando a medida se tornar inadequada, notadamente pelo comportamento diligente do condenado, ou em óptica negativa, isto é, em virtude da violação dos deveres a que se sujeita o apenado ou pelo cometimento de falta grave. 



    Sobre o tema, esclarece a doutrina que:



    (...)



    Além disso, consoante o art. 118, inciso I, da LEP, a execução da pena privativa de liberdade sujeita-se à forma regressiva, com a possibilidade de transferência do condenado para qualquer dos regimes mais rigorosos, desde que seja constatada a prática de fato definido como falta grave. 



    No caso dos autos, os deveres aos quais se sujeita o apenado com a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico estão previstas no art. 4º da Portaria nº 03/2023, de 09 de fevereiro de 2023, tendo o(a) apenado(a) descumprido aquele previsto na sua alínea a, segundo a qual "deverá permanecer recolhido em sua residência, ou local indicado quando da instalação do equipamento, todos os dias no horário compreendido entre 20h e 05h, salvo autorização anterior do juízo". 



    Neste particular, depreende-se que o(a) apenado(a) não se recolheu no perímetro de monitoramento 257 vezes, considerando as violações com duração igual ou superior a 15 minutos, nos dias 24/07/2022, 26/07/2022, 28/07/2022, 07 /08/2022, 09/08/2022, 13/08/2022, 24/08/2022, 26/08/2022, 31/08/2022, 03/09/2022, 04/09/2022, 05/09/2022, 07/09/ 2022, 10/09/2022, 17/09/2022, 19/09/2022, 21/ 09/2022, 28/09/2022, 29/09/2022, 03/10/2022, 05/10/2022, 06/10/2022, 07/10/2022, 12/10/2022, 14/10/ 2022, 15/10/2022, 17/10/2022, 19/10/2022, 20/10/2022, 21/10/2022, 25/10/2022, 26/10/ 2022, 27/10/ 2022, 28/10/2022, 29/10/2022, 31/10/2022, 01/11/2022, 02/11/2022, 03/11/2022, 04/11/2022, 09/11/2022 , 10/11/2022, 11/11/2022, 12/11/2022, 14/11/2022, 18/11/2022, 19/11/2022, 20/11/2022, 21/11/2022, 22/ 11/2022, 23/11/ 2022, 24/11/2022, 25/11/2022, 26/11/2022, 27/11/2022, 29/11/2022, 06/12/2022, 09/12/ 2022, 10/12/2022, 13/12/2022, 14/12/2022, 15/12/2022, 16/12/2022, 17/12/2022, 19/12/2022, 21/12/2022 , 22/12/2022, 23/12/2022, 25/12/2022, 30/12/ 2022, 01/01/2023, 02/01/2023, 03/01/2023, 04/01/2023, 05/ 01/2023, 06/01/2023, 07/01/2023, 13/01/2023, 14/01/2023, 16/01/2023, 18/01/2023, 19/01/2023, 25/01/ 2023, 26/01/2023, 27/01/2023, 28/01/2023, 29/01/2023, 30/01/2023, 31/01/ 2023, 01/02/2023, 02/02/ 2023, 03/02/2023, 04/02/2023, 05/02/2023, 07/02/2023, 08/02/2023, 09/02/2023, 10/02/2023, 12/02/2023 , 13/02/2023, 14/02/2023, 15/02/2023, 16/02/2023, 17/02/2023, 18/02/2023, 22/02/2023, 23/02/2023, 25/ 02/ 2023, 27/02/2023, 01/03/2023, 02/03/2023, 03/03/2023, 05/03/2023, 06/03/2023, 08/03/2023, 09/03/ 2023, 11/03/2023, 12/03/2023, 13/03/2023, 20/03/2023, 22/03/2023, 23/03/2023, 28/03/2023, 08/04/2023 , 12/04/2023, 13/04/2023, 28/04/ 2023, 29/04/2023, 05/05/2023, 12/05/2023, 13/05/2023, 14/05/2023, 17/ 05/2023, 19/05/2023, 25/05/2023, 27/05/2023, 29/05/2023, 31/05/2023, 03/06/2023, 13/06/2023, 17/06/ 2023, 22/06/2023, 26/06/2023, 28/06/2023, 29/06/2023, 30/06/ 2023, 03/07/2023, 06/07/2023, 07/07/ 2023, 09/07/2023, 10/07/2023, 12/07/2023, 14/07/2023, 15/07/2023, 18/07/2023, 19/07/2023, 20/07/2023 , 21/07/2023, 23/07/2023, 24/07/2023, 26/07/2023, 28/07/2023, 05/08/2023, 08/08/2023, 11/08/ 2023, 12/ 08/2023, 14/08/2023, 16/08/2023, 17/08/2023, 19/08/2023, 22/08/2023, 23/08/2023, 24/08/2023, 30/08/ 2023, 02/09/2023, 07/09/2023, 09/09/2023, 11/09/2023, 14/09/2023, 15/09/2023, 16/09/2023, 17/09/2023 , 22/09/2023, 24/09/ 2023, 25/09/2023, 27/09/2023, 28/09/2023, 29/09/2023, 30/09/2023, 02/10/2023, 05/ 10/2023, 06/10/2023, 16/10/2023, 19/10/2023, 20/10/2023, 25/10/2023, 26/10/2023, 27/10/2023, 29/10/ 2023, 30/10/2023, 06/11/2023, 07/11/2023, 08/11/ 2023, 10/11/2023, 11/11/2023, 15/11/2023, 16/11/ 2023, 17/11/2023, 18/11/2023, 20/11/2023, 21/11/2023, 23/11/2023, 25/11/2023, 29/11/2023, 30/11/2023 , 01/12/2023, 03/12/2023, 07/12/2023, 08/12/2023, 09/12/2023, 11/12/2023, 13/12/ 2023, 15/12/2023, 19/ 12/2023, 20/12/2023, 21/12/2023, 22/12/2023, 25/12/2023, 27/12/2023, 28/12/2023, 29/12/2023, 01/01/ 2024, 03/01/2024, 05/01/2024, 06/01/2024, 08/01/2024, 12/01/2024, 26/01/2024, 31/01/2024, 01/02/2024 , 03/02/ 2024, 09/02/2024, 16/02/2024, 17/02/2024, 19/02/2024, 25/02/2024, 03/03/2024, 04/03/2024, 12/ 03/2024, 27/03/2024, 06/04/2024, 12/04/2024, 13/04/2024, 22/04/2024, 24/04/2024, 27/04/2024 e 04/05/ 2024. 



    Saliente-se que tal hipótese pode ensejar a regressão do regime, conforme previsão da Lei de Execução Penal:



    (...)



    Tal situação pode implicar na revogação do monitoramento, ou regressão de regime prisional, especialmente se identificada a reiteração das condutas, como a hipótese dos autos. 



    Este é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Por fim, a apenada apresenta novo requerimento de prisão domiciliar, já indeferido ao evento 109, em razão de ser genitora de bebê com 03 (três) meses a ainda lactante. 



    Porém, conforme já apreciado, malgrado estar demonstrado que a apenada possui prole em tenra idade, a teor de certidão de nascimento de evento 58, foi informado pela unidade prisional onde a penitente se encontra recolhida que essa dispõe de berçário capaz de acomodar não somente as parturientes e lactantes, bem como os seus bebês. Além disso, ainda foi informado que a interna VIVIAN KATHERINE ANIZIO DA SILVA, ora requerente, manifestou seu desinteresse pela vinda de sua filha para a unidade, tendo informado que a referida criança se encontra em poder da sua mãe, ao passo que foi juntada declaração assinada pela apenada nesse sentido (evento 103.2 e 105.2). 



    Ora, se a unidade carcerária em que se encontra a apenada dispõe de aparado necessário para custodiá-la com sua filha , sem que tal fato interfira no processo de amamentação da menor impúbere, tendo a própria penitente se recusado em aceitar recebê-la enquanto reclusa, não há o que se falar em concessão da prisão domiciliar sob tal fundamento. 



    Neste sentido:



    (...)



    Portanto, à luz das premissas fixadas acima, não prospera fundamento relevante para a concessão da prisão domiciliar ora buscada, notadamente se considerado que a unidade de custódia da apenada dispõe de recursos materiais necessários para acomodar não somente as parturientes e lactantes, bem como os seus bebês, sem que isto interfira no desconto da pena em cárcere, razão pela qual indefiro o pedido de prisão domiciliar. 



    Destarte, homologo a falta grave, em razão da violação ao regime semiaberto, e decreto a regressão, para o fechado, do regime prisional imposto ao cumprimento da pena. 



    Ademais, considero perdido um terço do tempo já remido e o que viesse a ser remido até a data da falta disciplinar, a teor do art. 127/LEP, como também considero 257 (duzentos e cinquenta e sete) dias como pena não cumprida, relativamente às violações informadas.”



    Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas de controle.



    Isso porque o ato apontado como reclamado em momento algum analisou a aplicação, ou não, da decisão proferida na ADPF 347/DF, tampouco a existência de eventual distinção entre o caso concreto e as teses lá fixadas. 



    Nesse prisma, a ausência de adoção, na decisão reclamada, de tese a respeito da matéria debatida no paradigma suscitado pela parte reclamante inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido no parâmetro de controle.



    Ademais, o ato ora reclamado indeferiu o pedido de prisão domiciliar, homologou a falta grave em razão da violação ao regime semiaberto e decretou a regressão da reclamante para o regime fechado, sendo certo que, no julgamento da ADPF 347/DF, tais temática não foram abordadas. 



    Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 16.097-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).



    Portanto, o ato ora reclamado não coincide com o tema versado na ADPF 347/DF, tendo em vista que as teses jurídicas estabelecidas na decisão ora reclamada pelo juízo da causa criminal não guardam identidade com as decisões proferidas nos referidos julgamentos paradigmas, a demonstrar que a espécie não se amolda à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República. 



    Ademais, não é viável, quando manejada para garantia da autoridade das decisões da Suprema Corte em sede de controle abstrato de constitucionalidade, que a Reclamação se estenda, como regra, sobre os motivos determinantes do julgado, em ordem a evitar o afastamento do objeto estrito do julgamento (Rcl 3.014/SP, Relator Ministro Ayres Britto; Rcl 10.611 AgR. Rel. Min. Rosa Weber).



    Ausente, pois, qualquer similitude entre o direito garantido no paradigma invocado como parâmetro e a postulação deduzida, de todo inviável o alargamento das hipóteses de cognoscibilidade da Reclamação Constitucional, sob pena de desvirtuamento do instituto. 



    Desse modo, verifico que o ato ora reclamado em nada coincide com o tema versado no julgamento de referida ação de controle concentrado, razão pela qual concluo pela ausência de aderência estrita..



    Ademais, anoto que, qualquer análise mais ampla dos pedidos da reclamante demandaria a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF PARA SUPERVISIONAR INVESTIGAÇÃO CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA. APURAÇÃO DESPIDA DE CONTEÚDO CRIMINAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. 



    1. A competência do Supremo Tribunal Federal, em caso de suposta prática de ilícito penal por parlamentar federal, alcança a fase da investigação dirigida à responsabilização criminal. 



    2. Não se enquadra, nessa hipótese, a realização de apuração de índole administrativa, voltada à gestão estratégica de órgão policial e em que não se perquire a elucidação de fato específico ou a solidificação da materialidade delitiva ou de indícios de autoria. 



    3. A reclamação não é via adequada para produção de provas, inclusive exibição de documentos em poder de terceiros alheios à insurgência. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 13.093-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 20.10.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigmas. 



    II - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    III - O exame das alegações da reclamante não dispensa a dilação probatória, procedimento inviável em sede de reclamação. 



    IV - A agravante não refutou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.”



    (Rcl 34.893-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.9.2019)



    Registro, por revelante, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator